Tribunal: TJDFT
Processo: 0749117-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, reconhecendo a exigibilidade do título e entendendo que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de requerer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória e questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se configura, pois a suspensão de processos relacionados à Ação Rescisória ou à ADI 7.435/RS depende de determinação específica, inexistente no caso concreto, além de ser vedado confundir tutela de urgência com o instituto.
4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em controle de constitucionalidade.
5. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
6. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória ou ADI.
2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; ADCT, art. 107-A, §3o; CPC, arts. 313, V, e 966, V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/05/2024; STF, ADI 7.435/RS, sem determinação de suspensão; RE 905.357/RR, Tema 864; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019; TJDFT, Acórdãos 1929651, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; 1929647, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; 1927474, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.